Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ESTABELECIDA COM ENTE PÚBLICO. LICITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ENCARGOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelos adquirentes de imóvel comprado por meio de procedimento licitatório, em face da sentença que rejeitou os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução nos moldes apresentados pela embargada. Os apelantes alegam nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, inépcia da inicial executiva, ilegalidade da capitalização de juros e excesso de execução decorrente da aplicação do Sistema Price de amortização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução está embasada em título executivo extrajudicial válido; (ii) analisar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se houve excesso de execução na cobrança dos valores pela embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A escritura pública de compra e venda, lavrada pelo tabelião, confere ao documento a presunção de veracidade e autenticidade, não se exigindo a assinatura de duas testemunhas. A ação de execução de título executivo extrajudicial encontra-se devidamente embasada em título certo, líquido e exigível, sendo a inicial instruída com os demais documentos necessários à ação de execução de título extrajudicial, em obediência aos artigos 319 e 320 do CPC.
3. Ao magistrado cabe o deferimento ou indeferimento da produção de prova, quando necessária ao deslinde do feito, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. 3.1. No caso dos autos, em que o objeto se refere a contrato de compra e venda de imóvel com a administração pública, deve-se considerar a legislação específica aplicável aos contratos administrativos e, eventualmente, normas de direito público. Diante disso, não se vislumbra qualquer infringência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, dado que a prova dos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo prescindível a realização de perícia especializada.
4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que haja previsão contratual expressa e clara. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, desde que o contrato permita e a taxa esteja claramente pactuada.
5. No caso, é possível aferir que os requerentes tiveram ciência de todos os encargos contratuais, com previsão expressa das taxas, multas e juros aplicáveis, não podendo agora suscitar excesso de execução quando a cobrança dos valores encontram-se devidamente embasada no Edital de licitação e na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, observando-se os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público.
6. A fixação de verbas sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa mostra-se justa e proporcional, conforme estabelecido pelo art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A escritura pública de compra e venda pode ser considerada título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 784, II, do CPC. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que haja previsão contratual expressa e clara."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 370, 783, 784, 917; Lei 11.419/2006, art. 11; Lei 9.514/1997, art. 5o; CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1478798 PE 2014/0221524-0, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022, p. 14/12/2022.